Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700681-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ATOS CONSTRITIVOS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. STAY PERIOD EXAURIDO. PRORROGAÇÃO INVIÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar cumprimento de sentença, com ato constritivo sobre bem imóvel de empresa com recuperação judicial encerrada, mas pendente de trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença referente a crédito extraconcursal, com atos expropriatórios sobre bem imóvel, deve tramitar no juízo recuperacional ou no juízo do cumprimento de sentença, considerando que a recuperação judicial está encerrada há mais de 10 anos, ainda que não transitada em julgado. III. Razões de decidir 3. O crédito objeto da execução não se sujeita ao plano de recuperação judicial, pois foi constituído após a distribuição do pedido recuperacional. 4. O encerramento da recuperação judicial há mais de 10 anos descaracteriza a vigência do stay period, sendo inviável o controle judicial pelo juízo recuperacional sobre atos expropriatórios, conforme interpretação da Lei 11.101/2005 e modificações trazidas pela Lei 14.112/2020. 5. A competência para conduzir o cumprimento de sentença, incluindo atos constritivos e expropriatórios, é do juízo da execução, especialmente em se tratando de crédito extraconcursal que não compromete as atividades empresariais da recuperanda. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito conhecido e improvido. Competência do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para processamento e julgamento do cumprimento de sentença. "Tese de julgamento: 1. Encerrada a recuperação judicial, sem efeito suspensivo a recurso pendente, é do juízo cível a competência para atos expropriatórios sobre crédito extraconcursal. 2. O stay period não se aplica a casos de recuperação judicial encerrada por sentença." A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49, e 76, todos da Lei 11.101/2005, sustentando, em ligeira síntese, que ao definir a competência do juízo cível para a prática de atos expropriatórios ou tendentes a expropriar os seus bens, o órgão julgador deixou de observar que ainda há recuperação judicial vigente, posto que não transitou em julgado. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido malferimento aos artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49, e 76, todos da Lei 11.101/2005, porquanto o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de que “Encerrada a recuperação judicial, sem efeito suspensivo a recurso pendente, é do juízo cível a competência para atos expropriatórios sobre crédito extraconcursal. 2. O stay period não se aplica a casos de recuperação judicial encerrada por sentença” (ID 68711518) encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA REFERENTE A CRÉDITO CONCURSAL. EXAURIMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM, SEM DELIBERAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES (APÓS MAIS DE DEZ ANOS DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). DE ACORDO COM O INCISO I DO § 4-A DO ART. 6o DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), AS SUSPENSÕES (DAS EXECUÇÕES DOS CRÉDITOS SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS) E A PROIBIÇÃO DOS CORRELATOS ATOS CONSTRITIVOS NÃO SÃO APLICÁVEIS CASO OS CREDORES NÃO APRESENTEM PLANO ALTERNATIVO. RETOMADA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA A PRÁTICA DOS ATOS EXECUTIVOS INERENTES AO PROCEDIMENTO, SEM NENHUMA RESTRIÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. (...) 6. Para os propósitos aqui perseguidos no âmbito de conflito de competência, exaurido o prazo de blindagem e não tendo o Juízo da recuperação judicial determinado sua prorrogação ou a subsistência de seus efeitos (decisão, naturalmente, passível de ser impugnada pela via recursal própria), as execuções individuais, inclusive, as de crédito concursal, podem prosseguir, não mais subsistindo a competência do Juízo recuperacional. (...) 7.1 Diante do exaurimento do stay period - e inexistindo decisão exarada pelo Juízo recuperacional destinada a determinar sua prorrogação ou a subsistência de seus efeitos (no caso, ao contrário, o Juízo recupercional, em grau recursal, reconheceu seu encerramento) -, a execução do crédito trabalhista concursal em exame pode prosseguir normalmente perante o Juízo trabalhista suscitado, com a determinação dos inerentes atos constritivos, sem caracterizar, a esse fim, conflito de competência com o Juízo recuperacional. 8. Conflito de competência não conhecido. (CC n. 199.496/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 17/9/2024) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Após a vigência da Lei no 14.112/2020, a competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal se restringe àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial e a ser exercida apenas durante o período de blindagem (stay period)" (AgInt no REsp 1.998.875/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 2. Nos termos do Enunciado n. 98 da Jurisprudência do STJ, "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório". 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 2.122.432/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS EXPROPRIETÁRIOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERÍODO DO STAY PERIOD. EXAURIMENTO. PENHORA. BEM ESSENCIAL DE CAPITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. REAPRECIAÇÃO. JUÍZO RECUPERACIONAL. AFASTAMENTO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi. 2. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema Repetitivo/STJ no 1.051). 3. Na hipótese, o crédito buscado no cumprimento de sentença é de natureza extraconcursal, visto que o fato gerador da obrigação foi originado após o pedido e a decretação da recuperação judicial da empresa, estando, portanto, excluído do plano e de seus efeitos. 4. Após a vigência da Lei no 14.112/2020, a competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal se restringe àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial e a ser exercida apenas durante o período de blindagem (stay period). Precedente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.875/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, especialmente quanto à inexistência de recurso com efeito suspensivo, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029